Tribunal: TJES
Processo: 5036641-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036641-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: CESAR PANDOLPHO CHAIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5036641-88.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: CESAR PANDOLPHO CHAIA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO INTER S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CESAR PANDOLPHO CHAIA
, em ação de indenização por danos materiais e morais. A demanda originou-se de uma fraude sofrida pelo autor, que realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 1.170,00 para aquisição de um produto em um site falso, sendo o valor depositado em uma conta mantida junto à instituição financeira recorrente.

A decisão recorrida condenou o banco ao pagamento de R$ 1.170,00 a título de danos materiais, afastando, contudo, o pleito de danos morais ao reconhecer a culpa concorrente do consumidor. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na falha da prestação de serviço do recorrente, que permitiu a abertura de conta corrente por fraudadores sem as devidas cautelas, caracterizando sua responsabilidade objetiva.

Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de seus serviços, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a caracterização de fortuito externo e, consequentemente, a ausência de nexo de causalidade e do dever de indenizar. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente não merece prosperar. A análise das condições da ação, conforme a teoria da asserção, é realizada com base nas alegações contidas na petição inicial. O recorrido imputa à instituição financeira falha na prestação de serviço por ter permitido a abertura e manutenção de conta utilizada para a prática de fraude, o que teria viabilizado o dano material sofrido. A existência ou não de responsabilidade do banco é matéria atinente ao mérito da causa e com ele será analisada. Desse modo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A questão jurídica central consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira que hospeda a conta de destino dos valores transferidos em decorrência de fraude perpetrada por terceiro, conhecida como "golpe do PIX". A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

O recorrente alega a regularidade na abertura da conta e a ausência de falha em seus serviços. Contudo, não apresentou aos autos qualquer documento que comprove a adoção das cautelas necessárias e exigidas pela regulamentação do Banco Central do Brasil para a abertura da conta corrente utilizada pelo fraudador. Diante da inversão do ônus da prova, cabia ao banco demonstrar a idoneidade do procedimento, o que não ocorreu. A permissão para abertura de uma conta utilizada para fins ilícitos, sem a devida verificação de documentos e da identidade do correntista, configura falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira assume o risco de sua atividade econômica, o que inclui o dever de zelar pela segurança das operações.

A fraude praticada por terceiro, no presente contexto, não caracteriza fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A ação do fraudador só obteve êxito porque encontrou na estrutura do banco recorrente o meio necessário para receber e movimentar os valores ilicitamente obtidos.

Quanto ao argumento de culpa exclusiva da vítima, a sentença de primeiro grau o afastou de forma acertada, reconhecendo, todavia, a culpa concorrente. De fato, o consumidor não adotou as cautelas mínimas esperadas ao realizar uma compra em ambiente virtual, o que contribuiu para a ocorrência do dano. Essa concorrência de culpas, embora não exclua a responsabilidade da instituição financeira pela falha em seu dever de segurança, é fundamento idôneo para afastar a condenação por danos morais, tal como decidido pelo juízo
a quo
. Contudo, a responsabilidade pela reparação do dano material subsiste, pois a conduta negligente do banco foi determinante para a consumação da fraude.

No tocante às demais teses, a ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade não se sustenta, pois a falha na prestação do serviço, consistente na negligência ao permitir a abertura de conta fraudulenta, é o ato que estabelece o liame causal com o prejuízo material experimentado pelo recorrido. Desse modo, a manutenção da condenação à restituição do valor transferido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)